Tribunal: TJES
Processo: 5001440-70.2023.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001440-70.2023.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GISLENE CERUTI MACHADO
RECORRIDO: Município de Santa Maria de Jetibá e outros (3)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001440-70.2023.8.08.0056

RECORRENTES:
GISLENE CERUTI MACHADO

RECORRIDOS:
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA; DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO AUTO DE INFRAÇAO OU TRANSFERÊNCIA DE PONTOS AO REAL CONDUTOR. AUSENCIA DE DOCUMENTOS. AUSENCIA DE INCLUSÃO DO REAL CONDUTOR NA LIDE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que os Recorrentes interpuseram recurso inominado (ID. 9023377).

Verifica-se que os recorridos apresentaram contrarrazões (ID. 9023381 E 9023382), com registro de que os recorridos encontram-se amparados por patrono nos autos apenas em fase recursal( julgamento antecipado, sem citação dos requeridos em fase instrutória).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID. 9023377), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 9023375), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“
Pelo exposto, sem mais delongas, com fulcro nas disposições do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil,
indefiro
a petição inicial e, em conformidade com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal,
julgo extinto
o processo sem resolução do mérito.
”

Trata-se de ação em que a autora afirma que emprestou o seu veículo ao seu sobrinho Paulo, que sofreu as infrações de trânsito. Sustenta que em 21/12/2021 recebeu duas notificações de autuação de trânsito ( RV01379231 e RV01379504), por supostamente transitar em velocidade acima da permitida para o local. Sustenta que não recebeu a notificação para indicar o real condutor e transferir a pontuação para este. Afirma que interpôs recurso administrativo, a fim de evitar o cerceamento de defesa, mas não teve êxito. Postula pela anulação dos autos, transferência da pontuação e deferimento da liminar (
suspensão de qualquer aplicação de penalidade advinda da multa aqui combatida, bem como a anulação da mesma, devendo esta ser aplicada ao seu verdadeiro responsável e condutor já indicado no corpo desta inicial).

O Juiz de primeiro grau, em despacho determinou a intimação da requerente para emendar a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de inserir no polo passivo da demanda quem, de fato, suportará os efeitos de eventual provimento jurisdicional condenatório, adequar seus pedidos de forma a serem compatíveis entre si e a instruir a exordial com todos os documentos necessários à propositura da ação, sob pena de indeferimento da exordial.

A autora peticionou informando que busca a anulação dos AIT’s ou a transferência da pontuação para o real condutor. Informou que o Município consta da lied porque a infração ocorreu no Município e

requereu “ para evitar maiores dores de cabeça” a inclusão do DER no polo passivo.

O Juiz, em sentença assim dispôs:

“Intimada para adequar o polo passivo, a fim de que este seja ocupado por quem, efetivamente, suportará eventual provimento jurisdicional, eis que não narrou nenhum fato ou direito que vincule o
Município de Santa Maria de Jetibá
à sua pretensão, a requerente limitou-se a informar que a infração aconteceu nesta cidade, o que justificaria a presença do ente demandado nesta ação.

Outrossim, registrou que “para evitarmos maiores dores de cabeça, estamos retificando o polo passivo desta demanda para constar, ALÉM do Município de Santa Maria de Jetibá/ES e do Detran/ES, o
DER/ES
(Departamento de Estrada e Rodagens)”, sem, contudo, apontar questão de fato ou de direito que justifique a inclusão da referida entidade autárquica.

Ora, o polo passivo de uma demanda deve ser ocupado por aquele que, supostamente, ofendeu ou resistiu ao direito alegado pelo autor e, conforme rege o artigo 319, inciso III, do Código de Processo Civil, a petição inicial deve trazer em seu bojo “o fato e os fundamentos jurídicos do pedido”.

Embora
Gislene
tenha, em sua emenda, justificado o motivo pelo qual incluiu o
Município de Santa Maria de Jetibá
como réu, não indicou os fatos que vinculem tal parte à pretensão apresentada a este juízo.

Da mesma forma, em momento algum a requerente indicou “dores de cabeça” como causa de pedir remota, o que, por óbvio, não se mostra suficiente e justificável a inclusão do
DER/ES
no polo passivo da demanda.

Quanto aos pedidos formulados pela parte autora, ao contrário do que quer fazer entender o douto subscritor da exordial, não há semelhança entre os pleitos constantes desta ação e aqueles apresentados ao juízo de Colatina.

Isso porque, como bem destacado no ID 35424823 - Pág. 2, no bojo da ação nº 5004090-22.2023.8.08.0014 foram formulados pedidos alternativos e a este juízo foram apresentados pedidos cumulativos, os quais, por sua natureza, são incompatíveis entre si. Não é possível a coexistência da anulação das autuações e da transferência da pontuação ao real condutor do veículo autuado (eis a incompatibilidade).

Por fim, a requerente deixou de apresentar as autuações cuja anulação almeja, limitando-se a apresentar cópia integral dos autos nº 5004090-22.2023.8.08.0014, que em nada tocam a pretensão deduzida em juízo.

Ainda que oportunizada a emenda da exordial para adequação dos pedidos, correção do polo passivo e juntada de documentos indispensáveis ao julgamento da demanda, a requerente não logrou em fazê-lo, o que impõe a imediata extinção do feito, em conformidade com os artigos 330, inciso I, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.”

A recorrente, em sede de Recurso Inominado, postula pela anulação da sentença e o retorno dos autos a origem, alegando que trata-se de pedido alternativo, requereu inclusão do DER, juntou documentação necessária para indicação das infrações, não havendo inépcia da inicial.

Em que pese o brilhantismo da r. sentença, entendo não ser caso de extinção. Explico:

Inicialmente, em relação aos pedidos, apesar da autora em sua inicial requerer a anulação dos AIT’s, transferência de pontuação, em petição, id. 9023373, foi clara ao afirmar que postula pela anulação dos AIT’s ou transferência de pontuação, ou seja, deixou claro que se trata de pedido alternativo. NA mesma petição

requereu a inclusão do DER, órgão autuador na lide, em que pese não ter explanado o motivo da inclusão.

Ainda, verifico que a autora juntou a notificação de penalidade referente a um AIT nos autos ( AIT RV01379504), id. 9023365, bem como anexou declaração do real condutor referente a este auto, com firma reconhecida,

9023364, deixando de juntar a declaração do condutor referente o AIT RV 01379231, bem como o AIT 01379231 nos autos.

Desta feita, em que pese o requerimento de anulação dos AIT’s, ainda há pedido de transferência de pontuação, sendo possível, o julgamento de pelo menos um pedido referente a uma infração, após o estabelecimento do contraditório.

Assim, não vislumbro necessidade de extinção da ação por inépcia da inicial e determino o retorno dos autos a origem para que seja estabelecido o contraditório e a continuidade da demanda.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da r. sentença, id. 9023375,
determinando o retorno dos autos a origem
para que sejam tomadas as providências necessárias a continuidade da demanda.

Sem condenação em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)